Tribunal: TJMT
Processo: 1024304-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024304-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVANTE), ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.654.975/0001-82 (AGRAVADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CC REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIMNTO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREECHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco de inutilidade do resultado do processo e não ser ela irreversível. Ausente os requisitos, não há falar em concessão da tutela, de suspensão do protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOÃO LUIZ BASSO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c.c Reparação de Danos no 1005926-21.2023.8.11.0045 - 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, movida em desfavor de
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
que indeferiu a tutela de urgência de suspensão de protestos.

Irresignado com a decisão, o agravante explica que manteve negócio jurídico com a EcoDiesel de compra de lubrificante e combustíveis, mantendo suas obrigações em dia; todavia, segundo alega, foi surpreendida pelo protesto da duplicata mercantil oriunda da Nota Fiscal. 00000411, em 26 de setembro de 2.016.

Assevera que a nota fiscal foi expedida em caráter de contingência, ou seja, deveria ter sido previamente confirmada pelo sistema da SEFAZ; o segundo é que o protesto, se trata de valor dissonante ao da venda constante da nota fiscal em questão; a nota fiscal consta valor de R$ 18.450,00 e o valor apontado e protestado é de R$ 22.100,64.

Afirma que comunicou previamente que o débito havia sido arrolado na Recuperação Judicial do agravante e qual tal não poderia ser pago com esse desencontro contraditório de valores e validade fiscal.

Assevera que, embora de fato o protesto seja de 2.019, conforme fundamentou o juízo “a quo”, os seus efeitos negativos somente estão sendo sentidos atualmente, a ponto de inviabilizar a vida comercial do agravante, já que se trata do único protesto em nome do mesmo.

Argumenta ainda que:
“O protesto gera repercussões de ordem creditícia. Destina-se a servir de meio probatório na configuração do inadimplemento e no descumprimento de determinada obrigação e como meio conservatório do exercício do direito de regresso contra os coobrigados no título. Tirado perante o Tabelionato de Protestos, é um ato que torna a inadimplência pública, de amplo conhecimento do mercado.”.

Ao final requer a suspensão dos efeitos do protesto do título em comento (protesto no 104060 Livro 229, fls. 71 do Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde - MT), ficando assim até a confirmação de seu cancelamento na decisão de mérito.

No mérito, almeja a confirmação da liminar.

Foi indeferida a liminar.

Na manifestação de id. 190806675 o agravante esclareceu que
“
ainda que o débito havido entre as partes se limitam aos declarados na Recuperação Judicial do Agravante e apenas àqueles, tanto é verossímel que a AGRAVADA não habilitou o crédito aqui guerreado quando teve oportunidade, nos autos da RJ. posto isso requer o prosseguimento do feito mediante os fatos aqui esclarecidos, permanece no argumento de que o valor cobrado no protesto que se pretende cancelar, no máximo, estaria incluso no valor já mencionado na RJ, não devendo, portanto, ser objeto de nova emissão de nota fiscal e muito menos ter sido tirado seu protesto.”.

Nas contrarrazões o agravado esclarece que
“
embora a Nota Fiscal sob no 000.000.411 tenha sido inicialmente emitida em caráter de contingência em virtude de problemas técnicos, ela foi devidamente autorizada/confirmada perante a Sefaz assim que o sistema normalizou a operação. Logo, não há que se falar em invalidade do referido documento, conforme nota fiscal juntada aos autos e de acordo com a imagem a seguir, a qual corresponde às informações confirmadas no sistema da Sefaz”.
Quanto o valor superior, esclarece que tratam-se de aplicação de juros e multa, decorrente do inadimplemento.

Pondera ainda que:
“
se o protesto em comento é datado de 26/09/2019, não é crível que, somente agora, a parte agravante venha pleitear tutela de urgência em razão dos supostos prejuízos dele decorrentes. Tal fato, por si só, é capaz de afastar o alegado periculum in mora que embasa o pedido provisório apresentado”.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOÃO LUIZ BASSO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c.c Reparação de Danos no 1005926-21.2023.8.11.0045 - 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde movida em desfavor de
ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
que indeferiu a tutela de urgência de suspensão de protestos.

Pois bem.

Da leitura do artigo 300 do CPC, decorre a necessidade de o autor demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano para efeito de concessão da antecipação da tutela.

Da narrativa autoral, das contrarrazões apresentadas e dos documentos existentes, verifica-se que as alegações do agravante não de aspectos formais do título, tendo o agravado esclarecido “
embora a Nota Fiscal sob no 000.000.411 tenha sido inicialmente emitida em caráter de contingência em virtude de problemas técnicos, ela foi devidamente autorizada/confirmada perante a Sefaz assim que o sistema normalizou a operação. Logo, não há que se falar em invalidade do referido documento, conforme nota fiscal juntada aos autos e de acordo com a imagem a seguir, a qual corresponde às informações confirmadas no sistema da Sefaz”.

Também não há alegação de ausência de relação jurídica entre as partes, e quando ao valor a maior, também esclarece o agravado que se trata de aplicação de juros e multa, por inadimplência do boleto.

Ainda que os esclarecimento e documentos contidos nas contrarrazões se deram em sede de cognição não exauriente, são suficientes, por ora, para afastar as alegações contidas na inicial.

Já quanto as alegações de que o débito está arrolado na RJ, conforme já verificado por mim e depois admitido pelo agravante, não está incluído na recuperação judicial.

Por fim, compartilho também do entendimento do magistrado “a quo” de que só o fato do protesto ser de 2.019 e estar sendo discutido somente agora é motivo suficiente para afastar a urgência.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024